Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERRUPÇÃO DE VIAGEM POR FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. GARANTIA DA VIAGEM. VINCULAÇÃO À OFERTA. DESCUMPRIMENTO DO ITINERÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. CONSTRANGIMENTO E ANGÚSTIA. DESINFORMAÇÃO. CHEGADA COM ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO CONDIZENTE COM O CASO E COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de falhas no serviço de transporte rodoviário contratado pelo autor, ora recorrido. Argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não presta serviço de transporte, mas apenas intermediação. Afirma que a Polícia Rodoviária e a ANTT não possuem competência para fiscalizar a atividade por si exercida e que não pode ser responsabilizada diante da abusividade da atuação estatal, que constituiria fato de terceiro. Aduz que, a despeito de irregularidade na interrupção da viagem, estornou o valor pago pelo recorrido e custeou integralmente outro ônibus para concluir a viagem até Brasília. Assevera que não há dano material ou moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido
III. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. No caso, a parte autora afirma serem os réus os responsáveis pela garantia securitária contratada, o que é suficiente para configurar a legitimidade de ambas as partes. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. No caso dos autos, evidente que não é a ré quem realiza, de forma direta, o transporte dos passageiros, limitando-se sua atividade, de regra, à comercialização de bilhetes. Não obstante, em que pese não possuir frota própria, a documentação carreada aos autos evidencia que a ré possui diversos ônibus integralmente caracterizados com sua logomarca, o que possibilita a aplicação da Teoria da Aparência. Além disso, conforme prints extraídos de seu “website” ou aplicativo, consta informação clara que a ré garante a realização da viagem, ID 36116898, o que vincula o fornecedor e integra o contrato celebrado, na forma do art. 30 do CDC. Portanto, cabível a responsabilização solidária pelas falhas na prestação do serviço de transporte, na forma dos arts. 7o e 14 do CDC.
VI. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
VII. No caso dos autos, o autor teve sua viagem interrompida após fiscalização estatal identificar irregularidade no ônibus que realizava o transporte. O acerto ou mesmo eventual abuso da fiscalização não afastam a responsabilidade da ré, uma vez que constituem mero fortuito interno, inerente à atividade exercida. Portanto, cabível a responsabilização pelos danos suportados pelo consumidor.
VIII. No que se refere ao dano material, é certo que o autor recorrido foi deixado em local diverso do contratado, acarretando despesas não previstas para chegar ao local programado. Assim, deve a ré responder pelo prejuízo causado, nos termos do art. 737 do Código Civil.
IX. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
X. No caso dos autos, o autor teve interrompida sua viagem em plena estrada, após fiscalização ostensiva realizada, tendo de mostrar seus documentos a agente que portava fuzil, sendo notório o constrangimento suportado. Além disso, após a ré ser confrontada, o autor foi informado que nada poderia ser feito e de que nenhum outro ônibus seria enviado, ID 36116865, agravando ainda mais a situação de angústia e impotência criada no passageiro. Embora a ré tenha providenciado outro ônibus, ao contrário do inicialmente informado, trata-se apenas de cumprimento do contrato, não constituindo favor ou concessão do fornecedor. O autor chegou em Brasília com mais de 3 (três) horas, em tipo de ônibus diverso do contratado, ou seja, executivo ao invés de leito, e ainda em local diverso do ajustado. Portanto, nesse contexto, é clara a violação da integridade psíquica do autor, de modo que não há reparo na sentença que reconheceu a existência do dano moral.
XI O valor arbitrado, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra razoável e proporcional nas circunstâncias do caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
XII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO
XIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.